Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017929-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), MARIA MARTA PEREIRA NETA - CPF: 442.361.821-49 (AGRAVANTE), G C NEVES & NEVES LTDA - ME - CNPJ: 07.444.865/0001-96 (AGRAVADO), GILCELAINE CARNEIRO NEVES (AGRAVADO), GILCELAINE CARNEIRO NEVES - CPF: 537.692.441-68 (AGRAVADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017929-46.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Maria Marta Pereira Neta.

Agravado:
G.C Neves & Neves Ltda.-ME e Gilcelaine Carneiro Neves.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

– IMPLANTE DENTÁRIO-

INDEFERIMENTO -

REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o
perigo de dano suscitado, sendo mister

a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisao a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017929-46.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Maria Marta Pereira Neta.

Agravado:
G.C Neves & Neves Ltda.-ME e Gilcelaine Carneiro Neves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Marta Pereira Neta,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais n. 1024177-02.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
G.C Neves & Neves Ltda.-ME – Clínica Imaculada Conceição e Gilcelaine Carneiro Neves,

que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada.

Narra que em 14.08.06, procurou a clinica agravada para realizar tratamento odontológico, sendo diagnosticada a necessidade de tratamento de canal e restauração, e, assim, firmou contrato de prestação de serviço com a primeira ré, que perdurou até 09/2016.

Seguiu relatando que no decorrer do tratamento continuou a sentir fortes dores na região, sendo prescrita a realização de novo procedimento, todavia as dores permaneceram.

Diz, então, que procurou outro centro odontológico e ao realizar exames de imagens, foi constatado restauração em excesso e rarefação óssea periapical, o que culminou na necessidade de realizar implante dentário, sendo novamente submetida ao procedimento na clinica agravada, e da mesma forma, sem êxito, resultando no comprometimento de outros dentes saudáveis.

Assim diante da falha na prestação do serviço, manejou a ação originaria objetivando compelir as rés na obrigação de custear o tratamento dentário com outro profissional, postulando, em caráter de tutela provisória de urgência,
a realização de implante odontológico, cuja pretensão foi indeferida na origem.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para

que seja determinado “
o tratamento necessário para a correção dos dentes que foram mal tratados, bem como àqueles que foram afetados em decorrência do não tratamento e correção dos dentes afetados pelo erro no procedimento (falha na prestação de serviços), pelas Agravadas, podendo a Agravante realizar o tratamento em profissional de sua confiança às expensas das Agravadas, apresentando orçamento do tratamento preteritamente”.

A tutela provisória recursal foi indeferida, por meio da decisão de id n. 178213681.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 178975708, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017929-46.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Maria Marta Pereira Neta.

Agravado:
G.C Neves & Neves Ltda.-ME e Gilcelaine Carneiro Neves.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais, fundamentada na falha da prestação de serviço odontológico.

Requestou, em caráter de tutela provisória de urgência, fossem as rés compelidas ao custeio de tratamento de implante dentário por profissional da sua

confiança, cujo pleito foi indeferido pela togada
a quo
.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência requestada.

Dito isso,
se mostra acertada a decisão agravada, à mingua dos requisitos legais previstos no art. 300
do CPC, vez que, carecem neste momento inicial

elementos que evidenciem a probabilidade do direito
postulado, se mostrando necessária

instrução processual verticalizada.

Ademais, como bem pontuou a togada singular “
Neste juízo de cognição sumária, verifico que os documentos acostados nos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito, inclusive, já houve processo administrativo junto ao Conselho Regional de Odontologia, no qual se reconheceu a improcedência da responsabilidade das requeridas pelos danos sofridos pela autora. Além disso, verifica-se que o mencionado tratamento findou-se em 2016, conforme se infere da peça de ingresso, ou seja, há cerca de 07 anos. Logo, ausente o perigo da demora.

Lado outro, também
não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois conforme relatou a autora, o tratamento odontológico foi concluído em 2016, o que corrobora a inexistência de qualquer prejuízo em se aguardar o desenvolvimento regular do processo, no qual, se comprovada a alegada falha na prestação do serviço pelos profissionais, poderão os prejuízos serem ressarcidos, inclusive, se já tiverem sido prestados por outros profissionais de confiança da parte autora, como ora pretende.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela provisória de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrada a necessidade de dilação probatória para a verificação acerca da situação fática delineada, a saber, a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo consumidor, não se deve conceder a tutela de urgência pleiteada para que o réu seja compelido a lhe disponibilizar um carro reserva”
.( RAI n.

1024388-64.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 19.03.24 – negritei )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024